Tribunal: TJPA
Processo: 0803238-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803238-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: GRACINEIDE PEREIRA

PROCURADOR: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803238-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO:
GRACINEIDE PEREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A agravante sustenta que a anulação parcial da sentença deveria resultar na prolação de nova sentença, e não apenas na liquidação de cálculos, alegando cerceamento de defesa e supressão de instância. Pleiteia o provimento do agravo interno para reformar a decisão e determinar nova instrução processual e julgamento pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação parcial da sentença exige a realização de nova instrução processual e prolação de nova sentença pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ao se dispensar a produção de novas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível em demandas repetitivas, conforme o artigo 932, IV e V, "a", do CPC e o artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal, que visam garantir celeridade e economia processual sem violar o devido processo legal.

A anulação parcial da sentença não exige nova instrução processual, pois a decisão embargada já havia fixado o valor da indenização em R$ 6.750,00, não havendo necessidade de produção de novas provas.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo o juiz o destinatário da prova e competente para avaliar sua necessidade.

A jurisprudência consolidada reconhece que a reabertura da instrução processual depende do entendimento do magistrado sobre a suficiência das provas já produzidas, não configurando afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação parcial da sentença não implica, necessariamente, na necessidade de nova instrução processual e prolação de nova sentença.

O magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade para avaliar a suficiência dos elementos constantes nos autos, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da produção de novas provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, "a"; 926, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RR, AgInst nº 0000150004455, DJe 27/09/2016.

RELATÓRIO

1 – RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da decisão monocrática por mim proferida, na qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela agravante, sob o fundamento de que houve apenas anulação parcial da sentença de primeiro grau da ação principal, em que figura como agravada GRACINEIDE PEREIRA.

A agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, argumentando que a anulação parcial da sentença deveria resultar na prolação de nova sentença, e não na mera liquidação de cálculos. Defende que houve cerceamento de defesa e supressão de instância, uma vez que a anulação da sentença exige novo julgamento pelo juízo de origem.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando que seja realizada nova instrução processual e proferida nova sentença nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Mérito:

Inicialmente, quanto a possibilidade de julgamento monocrático,
destaco que de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida.

Trata-se na verdade de uma má compreensão acerca do Acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração (ID 18368799), ocasionado pela forma como foi escrita parte dispositiva do referido Acórdão. A decisão manteve incólume a decisão embargada justamente por não constatar a natureza citra petita do Acórdão embargado, nesse sentido, transcrevo do Acórdão que rejeitou os embargos de declaração o seguinte fragmento:

“(...)

Admita-se, nenhum dos vícios apontados sinalizariam acolhimento, se afigurando impertinente a irresignação, à vista de que a questão jurídica posta foi analisada a saciedade, sendo a finalidade dos embargos esclarecer possível decisão omissa, contraditória e/ou obscura, quando presente vícios à saná-los. Portanto, nenhuma das hipóteses ocorreu in decisum vergastado”.

(...)”

Observa-se que a
decisão impugnada, proferida pelo juízo de origem, foi inteiramente adequada, uma vez que a condenação já havia sido reformada pelo acórdão mencionado, fixando o valor da indenização em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Em momento algum a relatora indicou a necessidade de realização de perícia. Pelo contrário, deixou claro que os documentos já constantes no processo eram suficientes para ajustar o valor da indenização, o que foi feito ao término do julgamento, conforme anteriormente citado.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao magistrado a direção do processo, com poderes para realizar as diligências que entender cabíveis em busca da formação do seu livre convencimento. 2. A reabertura da instrução processual não configura afronta ao devido processo legal, desde que seja assegurado às partes o contraditório e o amplo direito de defesa garantido pela Constituição Federal no art. 5º, LV. 3. Desta forma, somente o Juiz a quo, destinatário da prova, é competente para dizer acerca da necessidade de produção de novas provas ou se os elementos presentes nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, de acordo com o seu livre convencimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RR - AgInst: 0000150004455 0000.15.000445-5, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 27/09/2016, p. 29)

Assim, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, o que impede o acolhimento das razões recursais.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 25/02/2025